Tribunal: TCU
Processo: 024.957/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18453/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. art. 93 da Lei 8.443/1992 e art. 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, incisos I e II, e 19 da IN/TCU 71/2012, e em consonância com a proposta da Unidade Técnica (Peça 123), ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU (Peça 126), em determinar o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito e com afastamento do débito, dando-se ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Santa Luzia do Itanhy/SE e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 024.957/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adauto Dantas do Amor Cardoso (XXX.377.575-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fabiano Freire Feitosa (3.173/OAB-SE), representando Adauto Dantas do Amor Cardoso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.